Tribunal: STF
Processo: RE 352970
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO
   EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1.      É possível aferir-se a pretensão
   recursal a partir da fundamentação jurídica exposta na peça que
   veicula o extraordinário.
2.      Não é necessário que pedidos
   apoiados sobre o mesmo fundamento jurídico estejam desdobrados em
   capítulos [RE n. 175.625, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ
   de 16.2.96].
        Agravo regimental a que se nega provimento.